Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008363-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

PEDIDO DE EXTENSÃO EM
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉU POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO CORRÉU - NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA -
ENTORPECENTES
APREENDIDOS NA CHÁCARA DO REQUERENTE APÓS INFORMAÇÃO ANÔNIMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NESSA PROPRIEDADE - CORRÉU QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DA APREENSÃO E POSSUI TRABALHO LÍCITO COM CARTEIRA ASSINADA -
NÃO COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO PELO REQUERENTE -
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - ÓBICE À EXTENSÃO DOS EFEITOS - JULGADO DO STJ -
PEDIDO INDEFERIDO.

“A
extensão
da ordem de
habeas corpus
concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art.
580
do CPP, deferir pedido de
extensão
de benefício obtido por um deles’”
(STJ, PExt no RHC nº 94.553/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PEDIDO DE EXTENSÃO NO
HABEAS CORPUS
Nº 1008363-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S):

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

REQUERENTE (S):
ALISSON SANTOS AMARAL (REPRES. PELA DEF. PÚBLICA)

RELATÓRIO

Pedido de extensão em favor de

ALISSON SANTOS AMARAL, nos autos dos HC N.U 1008363-78.2020.8.11.0000, cuja ordem fora concedida parcialmente, em
25.6.2020
, para
substituir a prisão preventiva de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 -
por medidas cautelares,
sob assertiva de que o corréu se encontra em situação jurídica idêntica.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“denegação do pedido”
,

por entender que o requerente e o paciente [corréu] não se encontram na mesma situação fático processual

(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 53831521).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.3.2020, o Juízo plantonista da Comarca de Alta Floresta converteu o flagrante em prisão preventiva [do paciente PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO] nos seguintes termos:

“[...] Domenique teria transportado grande quantidade de droga (cerca de 20 quilos) da cidade de Cuiabá para esta urbe e entregue a pessoa de Alisson, no dia 22/03/2020. Diante das informações alhures, a equipe policial realizou abordagem dos autuados Wellington da Silva Honorato e Luana Santos de Oliveira, irmã de Alisson Santos Amaral ao adentrarem a Chácara Bambu, local de residência de Alisson.

Por sua vez, Luana afirmou ao Policial Militar Manoel Joacir de Campos que foi até o local para buscar a droga e entregá-la ao custodiado Peterson. [...] em rondas pelo bairro Industrial localizaram o suspeito Peterson. [...]

Como se denota dos fatos acima narrados, Alisson, Domenique e Peterson supostamente se associaram para adquirir, transportar, guardar e fornecer quantidade expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) quilos, sendo apreendida, ainda, uma balança de precisão, o que demonstra que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional, evidenciando assim a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais extraída nesta data do sistema informatizado Apolo, denota-se que o autuado Peterson Willian Ariati de Castro é voltado à prática delitiva, já que responde à ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas em curso perante a 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta (código nº 132845). [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 312 e 313, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito - ID
32596650 - ação penal 1002278-55.2020.8.11.0007
).

No mesmo dia [25.3.2020], converteu o flagrante em prisão preventiva [do requerente
ALISSON SANTOS AMARAL
], com a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se denota do depoimentos prestado pelo Policial Militar Sérgio Zufino da Silva perante a autoridade policial, a informação obtida pelo setor de inteligência da PM era de que o local mencionado era utilizado para o tráfico de drogas, bem como que a pessoa de Dominique teria trazido a referida droga para o local e entregue a Alisson, que ficaria encarregado de sua distribuição. Na abordagem, a GUPM aprendeu uma porção de maconha junto ao autuado Alisson. Os policiais militares procederam ainda a abordagem de Dominique, que relatou a GUPM que veio da cidade de Cuiabá, na data de 22/03/2020 transportando aproximadamente 19 quilos de substância análoga a drogas dentro de bolsas que foram entregues à Alisson. [...]

Em continuidade das diligencias [...] abordaram os suspeitos Wellington e Luana ao adentrarem na Chácara Bambu, sendo que Luana se identificou como irmã de Alisson. Em buscas pelo pátio do local foram encontrados próximo a um pé de bananeira 01 (uma) balança de precisão e próximo ao rio 02 (duas) bolsas contendo [...] aproximadamente 17,300kg de maconha, 1,650 kg de pasta base de cocaína e 2,250 kg de shank. [...]

Como se denota dos fatos acima narrados, Alisson e Dominique supostamente se associaram para o transporte, depósito e guarda de quantidade expressiva de droga, cerca de 20 (vinte) quilos, sendo apreendida na chácara onde reside o autuado Alisson uma balança de precisão, o que demonstra que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional, evidenciando assim a necessidade de manutenção das custódias para garantia da ordem pública. [...]

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ALISSON SANTOS AMARAL e DOMINIQUE OLIMPIA AMADO, com fulcro nos artigos 282, 310, inciso II, 312 e 313, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito - ID
32594589 - ação penal 1002278-55.2020.8.11.0007
).

Em 29.4.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e outras 3 (três) pessoas [Alisson Santos Amaral, Domenique Olimpio Amado e Luana Santos de Oliveira], a qual fora recebida, pelo juiz da causa, em 6.5.2020 (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Código 192857).

Em 1º.5.2020, o i. Des. Marcio Vidal,
em plantão judicial, concedeu prisão domiciliar à corré Dominique Olímpia Amado, em razão de ser
“mãe de dois filhos menores”
(PJe - HC N.U 1009490-51.2020.8.11.0000).

Em 6.5.2020, o Juízo singular deferiu pedido de
“quebra do sigilo dos dados telefônicos e de informáticas contidos nos 03 (três) aparelhos apreendidos em posse dos denunciados”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Código 192857).

Em 24.6.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO
[corréu], no julgamento deste HC,
conforme a seguinte ementa
:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E CODENUNCIADAS EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDUTA DO PACIENTE NÃO INDIVIDUALIZADA - DEPENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA - CODENUNCIADAS EM LIBERDADE E PRISÃO DOMICILIAR - TRATAMENTO PROCESSUAL IGUALITÁRIO - PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO COM CARTEIRA ASSINADA - APLICAÇÃO DE JULGADO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Caso em que o decreto prisional não apresenta os papéis desempenhados pelos pacientes na estrutura da organização criminosa, não sendo possível identificar as razões pelas quais se supôs a necessidade da cautela de cada um. 6. Não se tratando da suposta prática de crime de autoria coletiva - como um crime societário, por exemplo -, a jurisprudência desta Corte Superior exige a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.” (STJ, HC nº 371.289/SP).
”
(ID 47740967)

Pois bem.

A custódia preventiva do corréu PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO fora substituída por medidas cautelares, por este e. Câmara, ao considerar que a individualização de sua conduta
depende de instrução probatória mínima,

“
visto que os entorpecentes
foram apreendidos na chácara de ALISSON SANTOS AMARAL, após informação anônima de comercialização de drogas nessa propriedade”
[local em que o corréu não se encontrava no momento da diligência policial], bem como em razão de possuir endereço certo e trabalho lícito com carteira assinada (ID 47740967).

Por sua vez, o Juízo singular pormenorizou a conduta delitiva do requerente
ALISSON SANTOS AMARAL ao sopesar a prisão em flagrante, em sua chácara, na posse de
“
17,300kg de maconha, 1,650kg de pasta base de cocaína, 2,250kg de shank”
e 2 (duas) balanças de precisão
(
ID
32594589
).

A diversidade, natureza e quantidade das drogas [maconha, cocaína e shank], assim como do apetrecho [balanças de precisão] apreendidos com o requerente
legitimam a segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 558833/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 30.6.2020
).

Outrossim, o requerente não comprovou trabalho lícito, embora tenha declarado laborar
“em serviços gerais no Município de Terra Nova do Norte”
(ID 32594037 -
ação penal 1002278-55.2020.8.11.0007).

Nesse quadro, a ausência de similitude fática constitui óbice à extensão dos efeitos da concessão de medidas cautelares alternativas
.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A
extensão
da ordem de
habeas corpus
concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art.
580
do CPP, deferir pedido de
extensão
de benefício obtido por um deles’”
(PExt no RHC nº 94.553/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1º.2.2019)

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido de extensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020